Tribunal: STF
Processo: ARE 1362708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. FENOTIPIA.



    - O critério legal em que se baseou o Estatuto da Igualdade Racial é o da fenotipia, e não o da ancestralidade. A lei é clara ao afirmar que a população negra é formada pelo conjunto de pessoas que se declaram pretas ou pardas.



    - A autodeclaração não é critério absoluto da condição de ser negro ou pardo. Considerando que as cotas raciais visam a reparar e compensar a discriminação social eventualmente sofrida por afrodescendente, para que dela se valha o candidato, faz-se mister que possua fenótipo pardo ou negro. Se não o possui, não é discriminado e, consequentemente, não faz jus ao privilégio para ingresso acadêmico.



    - Considerando o conjunto probatório no sentido de que o autor aparentemente é pardo e ausente fundamentação específica quanto às características fenotípicas avaliadas pela Comissão, não há razão para afastar a presunção de veracidade da autodeclaração.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



     O Edital que regula o concurso público sub judice prevê a adoção do critério de fenotipia (e não do genótipo ou ancestralidade) - ou seja, a manifestação visível das características físicas da pessoa -, para a seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), estabelecendo que a autodeclaração étnico-racial deve ser aferida por uma Comissão de Verificação.



    Tais disposições editalícias são legais e legítimas, uma vez que (1) visam a conferir efetividade à ação afirmativa, assegurando que beneficie seus reais destinatários; (2) a Administração Pública pode e deve adotar medidas de fiscalização e controle de ingresso pelo 'sistema de cotas', pois a autodeclaração do candidato não possui valor absoluto e incontestável, não configurando, a avaliação de sua idoneidade, por meio de comissão criada para esse fim, procedimento desarrazoado; (3) a verificação da autodeclaração do candidato, de forma presencial (e não só por meio de fotografias ou com base em ancestralidade), é indispensável para que a política de ação afirmativa atenda às finalidades que justificam sua existência, evitando fraudes e abusos; (4) no julgamento da ADPF n.º 186, o e. Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do sistema de cotas raciais, reconhecendo a legitimidade do sistema de heteroidentificação, em complementação à autoidentificação, e do critério fenotípico para seleção dos candidatos (até porque, normalmente, é a aparência do indivíduo que provoca as atitudes sociais discriminatórias); (5) o risco de arbitrariedade, erros de percepção e subjetividade na avaliação visual do candidato é - em tese - minimizado não só pela atuação de um colegiado na aferição de suas características fenotípicas e da visão social sobre o seu pertencimento ou não ao grupo étnico-racial por ele indicado, como também pela possibilidade de interposição de recurso administrativo, e (6) as decisões da Comissão de Autodeclaração Étnico-Racial, no exercício de suas atribuições, possuem presunção de legitimidade, que só pode ser afastada por prova em contrário (TRF4, 4ª Turma, AC 5000923-98.2015.404.7102. Rel. Des. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, D.E. 08/07/2015).(...)



    No caso dos autos, o Edital que regula o concurso vestibular previa a adoção do critério fenotípico, para seleção de candidatos autodeclarados negros ou pardos, e a aferição da idoneidade da audeclaração por uma Comissão Permanente de Verificação das Autodeclarações Étnico-Raciais.



    E ainda, além de terem sido assegurados o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa, o indeferimento do requerimento de matrícula do agravado pela Comissão foi mantido, em sede recursal, por outra Comissão composta por cinco membros distintos daqueles que participaram da análise presencial, conforme informação prestada pela agravante.



    Por sua vez, os registros fotográficos carreados aos autos (evento 1 - FOTO11) não são aptos para o reconhecimento de que há equívoco na avaliação administrativa, porque são antigos, sem identificação e ou legendas e o quer tudo indica, todas as fotografias do autor são de sua infância.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente